Tribunal: STF
Processo: HC 72544
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Embora a petição de recurso tenha sido juntada aos autos
e  despachada no dia  seguinte - 19.04.94  -, a data  a ser levada em
consideração para a tempestividade dele e a do protocolo do Cartorio,
como  decorre da  súmula  428 desta  Corte:  "Não fica  prejudicada a
apelação  entregue  em  Cartorio no  prazo  legal,  embora despachada
tardiamente".
          - E, pois, tempestiva a apelação.
          "Habeas corpus" deferido.